Tribunal: TJMT
Processo: 1020909-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020909-25.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVID WILLIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 009.372.761-54 (APELANTE), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA –
PESSOA COM DEFICIÊNCIA – ENTRADA EM SHOPPING COM TRICICLO – VEÍCULO IMPRÓPRIO PARA A LOCOMOÇÃO EM LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E POUCO ESPAÇO LIVRE – DISPONIBILIZAÇÃO PELO RÉU DE CADEIRA DE RODAS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONDUTA CONSTRANGEDORA OU DISCRIMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MORAIS INDEVIDOS – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa quando a prova oral foi requerida pelo autor fora do prazo legal e não há indicação de quais documentos não foram apreciados na sentença.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus imposto no art. 373, I, do CPC.

A negativa de entrada de pessoa com deficiência em shopping com triciclo é medida adequada, tendo em vista que o estabelecimento não comporta a utilização do referido veículo, tendo em vista ser impróprio para a locomoção em local de grande circulação de pessoas e com pouco espaço livre, sobretudo quando a empresa ré lhe disponibilizou o uso de cadeira de rodas.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a inexigibilidade desse pagamento em razão dele ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

O apelante argui cerceamento de defesa alegando que não foram apreciadas as provas que apresentou nos autos nem foram ouvidas as testemunhas por ele requeridas.

Diz que anexou no feito postagens nas redes sociais e filmagens que evidenciam suas alegações, no sentido de que foi impedido de entrar no shopping apelado por ser “cadeirante”.

Alega que passou por situação constrangedora e sofreu grande abalo emocional, pois os frequentadores do local observaram todo o acontecido.

Ressalta que o apelado é revel.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 189194255).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui cerceamento de defesa ante o indeferimento da oitiva das testemunhas por ela indicadas.

No entanto, isso somente aconteceu porque ela praticou tal ato fora do prazo, tendo sido aplicada a preclusão temporal pelo juiz na audiência.

Ademais, não especificou objetivamente quais provas não teriam sido examinadas pelo juiz e, a princípio, a sentença demonstra-se suficientemente motivada.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante ajuizou a Ação sob a justificativa de que é portador de necessidades especiais e em 4-7-2021 foi impedido de entrar no shopping apelado de forma arbitrária. Relata que utiliza um triciclo elétrico para se locomover e que o réu alegou que a sua utilização dificultaria o trânsito das pessoas no estabelecimento. Sustenta que, diante de tal discriminação,
chegou a passar mal
e faz jus à indenização por danos morais.

A demanda foi julgada improcedente.

O apelado foi declarado revel.

A tese apresentada pelo autor/apelante não se mostra verossímil, visto que não produziu prova de que tenha sofrido constrangimento por parte dos empregados do shopping apelado, tendo sido apenas negada a sua entrada no estabelecimento com o triciclo elétrico, uma vez que é impróprio para a locomoção em local onde transitam tantas pessoas e com pouco espaço livre, sobretudo porque atinge velocidade alta para o recinto (de até 35km/h), incompatível com a situação, sendo que ele nem sequer estava acompanhado.

Ademais, cumpre anotar que a abordagem do apelante durou no máximo cinco minutos e aconteceu dentro do shopping, tendo-lhe sido disponibilizada uma cadeira de rodas, como declarado pela testemunha Ileuzina Estrela Marques, procedimento que é adotado em tais circunstâncias.

Ela registrou ainda que não houve nenhuma discussão com o autor/apelante e que depois foi permitida a entrada dele, conforme se pode conferir nas imagens da câmera de segurança.

O próprio autor/apelante confessa que
foi impedido de entratar no Shopping, e só veio a entrar posteriormente porque seus familiares e as pessoas que alí estavam insistiram.

A única prova apresentada pelo apelante se trata de um depoimento unilateral feito pela sua irmã em uma rede social (que nem sequer estava presente no momento do evento), seguido de comentários de várias pessoas que também não viram a ocorrência (ID. 189194187 – pág. 5), o que não pode servir de prova dos fatos aduzidos na inicial.

Assim, apesar da revelia do apelado, o autor/apelante não comprovou minimamente seu direito (artigo 373, I, do CPC), enquanto há prova que lhe é contrária, como a cópia da imagem da câmera de segurança, que não evidencia nenhuma atitude discriminatória, até porque após um tempo ele adentrou no recinto (ID. 88525908 do processo de origem).

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, QUITADO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ
PROVA

MÍNIMA

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC
. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO NÃO PREVISTA NO PROCEDIMENTO DO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A
inversão
do
ônus
da
prova
disposta no Código de Defesa do Consumidor não retira da parte autora o
ônus
de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15. No caso dos autos, as evidências militam contra a tese inicial. 2. Conforme princípio ínsito no art. 373 do CPC, inciso I, o
ônus
de provar é de quem alega. Assim, cabia à parte demandante demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos suscitados, o que não se observa nos autos
. 3. Parte autora que deixou de acostar aos autos a comprovação de que o parcelamento de débito, cobrado pela ré, foi devidamente quitado. 4. Pretensão de exibição de documentos que encontra óbice no procedimento do JEC, que não prevê a possibilidade de que a parte adversa seja compelida a exibir documentos. 5. Logo, não demonstrada a prática de conduta inadequada por parte da ré e ausente a verossimilhança quanto à alegação do demandante, faz-se insubsistente o direito vindicado. 6. Danos morais inocorrentes, pois a simples cobrança efetuada pela ré, mormente quando não demonstrado o pagamento pela parte autora, não gera o dever de indenizar por abalo moral. Do mesmo modo, a inexistência de
prova
de que o
autor
tenha sido compelido a realizar a
contratação
de serviços contra a sua vontade, não gera o dever de indenizar. 7. Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME
”.

(Recurso Cível n. 71009273822, Segunda Turma Recursal Cível, relatora Elaine Maria Canto da Fonseca, julgamento em 30-9-2020, sem destaque no original).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL GENÉRICA.
AUTOR
QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE DESCONHECE O DÉBITO NEGATIVADO EM SEU NOME.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO AUTORAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS

DA
PROVA
QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE FAZER
PROVA

MÍNIMA
DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DÉBITO DEVIDO
. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. O
autor
insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contudo, o
autor
limitou-se a alegação de que não possuía qualquer relação com a ré, mas em nenhum momento questionou serviços não contratados ou informou o valor do plano de telefonia que entendia devido. Por outro lado, a ré acostou aos autos as telas do seu sistema interno, em que constam os dados pessoais do
autor
e a demonstração de que este havia contratado serviços de telefonia fixa, internet banda larga e TV por assinatura, os quais teriam sido efetivamente utilizados pelo
autor
. Ademais, as telas sistêmicas acostadas pela ré, ainda que se tratem de documentos unilaterais, foram impugnadas genericamente pelo
autor
na audiência de instrução, sendo que o este não se insurgiu contra os dados pessoais ali inseridos, nem quanto à efetiva utilização dos serviços. Ademais, o
autor
deixou de demonstrar que, na época da suposta
contratação
, residia em endereço diverso daquele constante no sistema interno da ré, ou que residia no endereço fornecido na petição inicial.
Logo,
ainda que se trate de relação de consumo, a
inversão
do
ônus
da
prova
não exime o consumidor de produzir
prova

mínima
dos fatos constitutivos de seu direito
.
Assim sendo, não há elementos que permitam desconstituir o débito ou reconhecer a ilicitude da inscrição do nome do
autor
nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo falar em indenização por danos morais. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO
”.

(Recurso Cível n. 71009089665, Segunda Turma Recursal Cível, relator Alexandre de Souza Costa Pacheco, julgamento em 11-12-2019, sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”.
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade da obrigação por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023